Tribunal: TJSP
Processo: 1501350-65.2020.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Tráfico – transporte de significativa quantidade de maconha entre Estados – apreensão no veículo guiado pelo réu, que confessou o delito – suficiência de provas – condenação mantida
Majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/06 – configuração – desnecessidade de transposição de divisas estaduais, apenas de demonstração de tal intento – Súmula 587 do STJ
Parcial provimento ao recurso para fixação

Ementa:
Tráfico – transporte de significativa quantidade de maconha entre Estados – apreensão no veículo guiado pelo réu, que confessou o delito – suficiência de provas – condenação mantida
Majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/06 – configuração – desnecessidade de transposição de divisas estaduais, apenas de demonstração de tal intento – Súmula 587 do STJ
Parcial provimento ao recurso para fixação do regime inicial semiaberto, ante as penas-base mínimas e o inválido argumento da gravidade em abstrato do delito para escolha do fechado na sentença